Tribunal: TJBA
Processo: 8129504-02.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8129504-02.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA Advogado(s): ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO APELADO: FERNANDO SANTANA DIAS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. ART. 1.361, §1º, DO CÓDIGO CIVIL. SÚMULA 92 DO STJ. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame Trata-se de apelação interposta por Itaú Administradora de Consórcios Ltda. contra sentença que, nos autos de ação de busca e apreensão ajuizada em face de Fernando Santana Dias, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, consistente na inexistência de propriedade fiduciária regularmente constituída. II. Questão em discussão Discute-se a possibilidade de prosseguimento da ação de busca e apreensão quando o veículo objeto do contrato de alienação fiduciária encontra-se registrado no DETRAN em nome de terceiro, sem anotação do gravame, e a suficiência do registro no Sistema Nacional de Gravames (SNG) para suprir tal exigência legal. III. Razões de decidir O artigo 1.361, §1º, do Código Civil exige, para a constituição da propriedade fiduciária sobre veículos, o registro do contrato junto à repartição competente para o licenciamento, com a devida anotação no certificado de registro do veículo. A ausência de registro da alienação fiduciária no órgão de trânsito impede a constituição da propriedade fiduciária perante terceiros, tornando incabível o manejo da ação de busca e apreensão, que pressupõe a existência de tal direito real. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, inclusive por meio da Súmula 92, é firme ao reconhecer que “a terceiro de boa-fé não é oponível a alienação fiduciária não anotada no certificado de registro do veículo automotor”. O registro no Sistema Nacional de Gravames (SNG) não supre a exigência legal prevista no art. 1.361, §1º, do Código Civil, sendo mera ferramenta de controle, sem efeito constitutivo de direito real. A sentença recorrida encontra-se em consonância com os precedentes do próprio Tribunal de Justiça da Bahia, bem como do STJ, sendo correta a extinção do processo sem resolução do mérito. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e não provido. Dispositivos legais relevantes citados: Código Civil, art. 1.361, §1º; Código de Processo Civil, art. 485, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 92; STJ, REsp 2095740/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 09/02/2024; TJ-BA, Apelação Cível nº 8111075-84.2023.8.05.0001, Rel. Des. Rolemberg José Araújo Costa, Terceira Câmara Cível, DJe 08/10/2024; TJ-ES, Apelação Cível nº 5000304-59.2023.8.08.0049, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, 4ª Câmara Cível; TJ-DF, Apelação Cível nº 0722548-82.2023.8.07.0007, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, 7ª Turma Cível; TJ-RO, Apelação Cível nº 7011166-73.2023.8.22.0014, Rel. Des. José Antonio Robles, 1ª Câmara Cível. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 8050619-40.2024.8.05.0000, em que figuram como parte recorrente Itaú Administradora de Consórcios Ltda. e parte recorrida Fernando Santana Dias: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto da eminente Relatora.